Tribunal: TJDFT
Processo: 0729939-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Honorários de sucumbência.
Na falta de específica previsão legal, não são devidos honorários de sucumbência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seja qual for o resultado do julgamento.